Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUTOEXTERMÍNIO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO CENTRO GERIÁTRICO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. Os elementos probatórios colhidos no inquérito policial não indicam a existência de crime doloso contra a vida, o que afasta a competência do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. No entanto, diante do autoextermínio de paciente idoso com quadro de depressão e ideação suicida internado em centro geriátrico, deve ser apurada a eventual negligência da clínica em relação aos cuidados e à proteção do paciente, o que atrai a competência do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília.